Tribunal: TJSP
Processo: 2262296-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Prevenção da C. 1a Câmara de Direito Público, por força do julgamento do agravo de instrumento no 2057187-39.2017.8.26.0000, tirado de ação anulatória versando sobre o mesmo débito fiscal – Inteligência do art. 105 do RITJSP – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000038232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262296-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FORSAITT
COMERCIAL TÉCNICA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente sem voto), CARLOS VON ADAMEK E VERA ANGRISANI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262296-79.2019.8.26.0000 -Voto no 25.773
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2262296-79.2019.8.26.0000
Apelante:
FORSAITT COMERCIAL TÉCNICA LTDA.
Apelados:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / FORO DAS EXECUÇÕES FISCAIS
ESTADUAIS
Juíza prolatora:
PRISCILLA MIDORI MAIZATO
VOTO No 25.773
Agravo de Instrumento Execução Fiscal Prevenção da C. 1a
Câmara de Direito Público, por força do julgamento do agravo de
instrumento no 2057187-39.2017.8.26.0000, tirado de ação
anulatória versando sobre o mesmo débito fiscal Inteligência do
art. 105 do RITJSP Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FORSAITT COMERCIAL TÉCNICA LTDA. contra a r. decisão de fls. 554
dos autos de origem, que indeferiu requerimento de suspensão da execução
fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória, formulado a fim de evitar a
prejudicialidade de eventuais embargos à execução, determinando tão
somente o sobrestamento até o julgamento do recurso de apelação interposta
na citada ação ordinária.
Ausente pedido de atribuição de efeito suspensivo, o
recurso foi processado e contrariado (fls. 18 21).
É o relatório.
Melhor compulsando os autos, vislumbro que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262296-79.2019.8.26.0000 -Voto no 25.773
3
prevenção para julgamento do recurso da C. 1a Câmara de Direito Público,
conforme passo a explanar.
Inicialmente, em 08/03/2017 a ora agravante ajuizou
ação anulatória de débito fiscal referente ao AIIM no 4.075.004, autuada sob
o no 1009508-95.2017.8.26.0053, que tramitou perante o d. Juízo da 7a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Em 30/03/2017 a autora da citada ação ordinária
interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de
urgência pleiteada na anulatória. O recurso foi autuado sob o no
2057187-39.2017.8.26.0000 e distribuído livremente à C. 1a Câmara de
Direito Público aos 30/03/2017, sob relatoria do i. Desembargador José Luiz
Gavião de Almeida. Em 18/04/2017 foi proferido pelo i. Relator despacho
indeferindo o efeito suspensivo, sendo o recurso desprovido pela C. Turma
Julgadora em 27/03/2018. Após a rejeição de dois embargos de declaração
opostos pela recorrente, o v. acórdão transitou em julgado aos 16/10/2018.
Anoto que foi interposto recurso de apelação pela
autora na ação anulatória, ainda pendente de apreciação pela C. 1a Câmara de
Direito Público.
Nesse ínterim, em 19/10/2017 a Fazenda Pública
ajuizou a execução fiscal no 1510235-17.2017.8.26.0014, versando acerca do
mesmo débito tributário. Aos 30/07/2018 a empresa executada interpôs
agravo de instrumento contra decisão que rejeitou nomeação à penhora de
bem imóvel. O recurso foi autuado sob o no 2157097-05.2018.8.26.0000 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262296-79.2019.8.26.0000 -Voto no 25.773
4
distribuído livremente a esta C. 2a Câmara aos 31/07/2018, sob minha
relatoria. O efeito suspensivo foi indeferido aos 31/07/2018 e recurso foi
parcialmente provido aos 28/09/2018. Rejeitados embargos de declaração em
29/10/2018, o v. acórdão transitou em julgado em 29/11/2018.
Em função desse último julgado foi o presente
agravo de instrumento foi a mim distribuído por prevenção.
Contudo, considerando i) a cronologia acima
exposta, ii) o fato de que a anulatória e a execução fiscal versam sobre o
mesmo débito, e iii) o teor do art. 105 do RITJSP, tenho que a prevenção é,
em verdade, da C. 1a Câmara de Direito Público, visto que em março de 2018
conheceu e negou provimento ao recurso tirado da discutida ação ordinária
(sem olvidar que a decisão de indeferimento do efeito suspensivo data de
abril de 2017), ao passo que o recurso examinado por esta C. 2a Câmara foi
distribuído apenas em julho de 2018.
Portanto, malgrado o julgamento do agravo de
instrumento no 2157097-05.2018.8.26.0000 por parte desta C. 2a Câmara o
que, frise-se, não impede revisão do posicionamento acerca da prevenção ,
em meu ver a C. 1a Câmara de Direito Público é preventa para apreciação do
presente feito.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, não conheço
do recurso e determino remessa dos autos à C. 1a Câmara de Direito Público,
sob relatoria do i. Desembargador José Luiz Gavião de Almeida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262296-79.2019.8.26.0000 -Voto no 25.773
5
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora